Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-15.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003211-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.591.471-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOÃO BERTHO BIAGGI (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BONINI DE MORAIS - CPF: 021.276.051-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DENES RALLPY SIMOES DOS SANTOS - CPF: 033.469.421-39 (VÍTIMA), KETTY CRISTINA MORAIS - CPF: 024.873.011-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003211-15.2023.8.11.0042

APELANTE: AUGUSTO CESAR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO AO ROUBO DO DINHEIRO – RESPONSABILIDADE NA SUBTRAÇÃO DO CELULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –

APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU – AGENTE IDENTIFICADO PELA VÍTIMA POUCO DEPOIS DE COMETER O CRIME – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA ­­–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fragilidade das provas produzidas impõe a absolvição do réu.

Descabe falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o agente subtraiu o celular da vítima, na forma narrada na denúncia.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilização penal.

Não incidem as regras do art. 226 do Código de Processo Penal, quando a vítima aponta o réu para os policiais ainda no local dos fatos.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003211-15.2023.8.11.0042

APELANTE: AUGUSTO CESAR FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Augusto Cesar Francisco Pereira dos Santos, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157 c/c o art. 71 do Código Penal (roubo em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas, especialmente porque negou ter cometido os crimes; 2) o reconhecimento foi ilegal, porque não observou as formalidades legais 3) “
com efeito, a aludida decisão contrariou os seguintes dispositivos constitucionais e legais: Art. 226 do CPP – Ilegalidade do reconhecimento; Art. 386, incs. V e VII, do CPP (insuficiência probatória para a condenação); e - Art. 157, caput, do Código Penal
” (sic) (
Id.
190530417 - Pág. 1-27).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
190530420 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
198197675 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003211-15.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art
. 157, § 1º e § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c art. 69 (concurso material), por duas vezes, em razão dos fatos
ocorridos no dia 15-2-2023,
verbis:

[...]

Desponta dos autos que inicialmente, o acusado AUGUSTO CESAR e coautor desconhecido abordaram a 1ª vítima DENIS, em frente a uma agência bancária situada no Bairro Poção, e subtraíram a quantia em dinheiro supra referida, na sequência, empregaram grave ameaça de morte ao ofendido, exercida com arma de fogo, tudo para o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para eles.

Após, os criminosos foragiram a pé, em desabalada carreira por terrenos baldios, com o dinheiro da 1ª vítima.

Algum tempo depois, em concurso material, num ponto de ônibus do Bairro Poção, o acusado abordou a 2ª vítima KETTY CRISTINA, e, mediante violência exercida pela imobilização de um dos braços dela e ainda mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, ele anunciou o assalto, subtraiu o aparelho celular e foragiu dali a pé.

Após diligências ininterruptas, a Polícia Militar, que havia sido acionada, prendeu em flagrante delito o acusado AUGUSTO CESAR, na posse da coisa da 2ª ofendida.

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado negou as autorias delitivas, como vemos do termo de id nº 110809670.

Apenas o aparelho celular subtraído pelo réu da 2ª Vítima foi recuperado, tendo sido avaliado de forma indireta no total de R$900,00 (novecentos reais), conforme se verifica dos ids nº 110809665, 110809667 e 110809689.

O comparsa desconhecido conseguiu foragir do local do primeiro crime, na posse do dinheiro da 1ª vítima.

[...]

(
Id.
190530319 - pág. 1-6).

A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo ele condenado nas penas do art. 157, na forma do art. 71, todos do Código Penal (roubo, em continuidade delitiva).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o PM João Bertho de Biaggi descreveu o flagrante, nos termos transcritos:

Que em patrulhamento pelo bairro Bandeirantes, na Av. General Valle, quando nas proximidades do Hospital Santa Casa se deparou com as vítimas Ketty e Denis, que informaram terem sido vítimas de roubo, por dois suspeitos e que os dois seguiram sentido Pronto Socorro, sendo um deles trajava camiseta preta e calça de cor escura;
Que saíram em diligencias e localizou o suspeito nas proximidades, carregando um ventilador de parede e no bolso levava um aparelho celular da marca Samsung, de cor vermelha
,
que foi identificado como propriedade da vítima Ketty
; Que a vítima Denis informou que foi abordado e levaram dele o valor de R$ 315,00 reais em dinheiro, que não foi localizado em posse desse suspeito; Que o suspeito se identificou como Augusto Francisco, porém o nome dado por ele não constou checagem e tampouco ele portava documento; Que o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi entregue com lesão no cotovelo do lado direito de causa anterior; Que foi feito uso de algemas por receio de fuga; Que as vítimas foram ameaçadas de morte durante o roubo e informaram que o suspeito trazia um volume na cintura;
Que as vítimas informaram que presenciaram o suspeito saindo do interior da Escola Cesário Neto carregando o ventilador;

Que acrescenta que levaram o suspeito até as vítimas que o reconheceram como sendo o autor do roubo
; Que o suspeito não utilizava máscara e/ou nenhum outro objeto que dificultasse sua identificação

[...]

(Id. 190529831 - pág. 1-2).

O depoimento de Lucas Bonini de Morais foi no mesmo sentido (Id. 190529832 - pág. 1-2).

Este é o relato de Ketty Cristina Morais:

Que
por volta de 20h, após sair da aula, estava no ponto de ônibus; Que ao chegar no ponto o suspeito já estava lá, como se fosse pegar o ônibus; Que havia um casal no ponto, logo que o casal saiu do ponto de ônibus, logo que viraram a esquina,
o suspeito aproximou-se da declarante, a segurando/prendendo no banco com os braços, e disse: "fica quieta que eu só quero o celular", intimidando com a forma de falar, com sua postura e olhar ameaçador, além de aparentemente ter algum objeto dentro de um chapéu que poderia ser uma arma, e pegou o celular da declarante, e saiu correndo
; Que haviam alguns alunos próximo na esquina e a declarante saiu gritando por socorro e dizendo que o suspeito pegou seu celular, um motoqueiro, os alunos e um carro foram correndo atrás, porém não encontraram o suspeito; Que como havia alguns terrenos baldios, acreditam que o suspeito pulou o muro da escola; Que o suspeito estava apenas com um chapéu de palha na mão inicialmente, aparentando ter uma arma em sua mão dentro do chapéu; Que quando saiu e foi para a rua de cima, já encontrou os dois policiais que estavam já na procura pelo suspeito; Que como não encontraram o suspeito foram em direção ao antigo Pronto Socorro e a declarante foi para o ponto de ônibus na outra rua, chegando lá no ponto encontrou a segunda vítima do suspeito que também foi assaltado pelo suspeito;
Que enquanto estava neste ponto de ônibus, viu o suspeito pulando o muro da escola e carregando um ventilador na mão, foi quando disse ao Sr. Denis: "a lá ele" e o Denis saiu correndo e avisou os policiais que conseguiram prender o suspeito já na proximidade do Hospital Santa Casa; Que reconheceu o suspeito tanto no momento da prisão quanto dentro da viatura com os policiais, além do fato de o celular da declarante ter sido encontrado na posse do suspeito, a qual reconhece o celular Samsung vermelho como sendo o seu

[...]
(Id.
190529836 - pág. 1-2).

Denis Rallpy Simões dos Santos declarou:

Que estava no banco, onde
havia sacado R$ 315,00 e na porta do lado de fora estava contando o dinheiro, quando passou o suspeito preso, juntamente com outro suspeito, tomaram o dinheiro do declarante e saíram correndo
, o declarante tentou ir atrás ainda, mas o outro suspeito, que não foi encontrado, ameaçou o declarante dizendo que se fosse atrás iriam pegar o mesmo de pau; Que o outro suspeito não identificado estava com a mão por baixo da camisa como se estivesse portando uma arma;
Que que o suspeito Augusto quem tomou seu dinheiro e ambos saíram correndo
; Que foi atrás deles ainda assim, porém os suspeitos entraram em terreno baldio e o declarante os perdeu de vista; Que chamou a polícia e ficaram procurando os suspeitos pela região;
Que quando chegou no ponto de ônibus encontrou com a outra vítima Ketty, que estava relatando que havia tido seu celular roubado, ela informou a característica do suspeito e batia com o mesmo que havia tomado seu dinheiro;

Que o ponto de ônibus era do lado do muro da escola onde o suspeito pulou com um ventilador na mão; Que reconheceu o suspeito logo que ele pulou o muro e a outra vítima (Ketty) também o reconheceu e saiu gritando que era ele
; Que correu atrás do suspeito perseguindo o mesmo até a proximidade do Hospital Santa Casa quando a polícia conseguiu prender o suspeito; Que não encontraram o outro suspeito;
Que reconheceu o suspeito também no momento da prisão, e infelizmente não foi encontrado seu dinheiro, que era para fazer um exame amanhã, com o suspeito, sendo que o mesmo não falou se o dinheiro ficou com o outro suspeito
; Que o muro que o mesmo pulou era da antiga escola Emília Figueiredo, que a escola Cesário Neto fica no fundo [...]
(Id. 190529838 - Pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido os crimes, dizendo “
que é invenção das vítimas, as quais usavam drogas com ele
” (sic) (Id. 190529840 - pág. 1-3).

Na instr
ução processual,
PM João Bertho de Biaggi relatou:

MP: [...] o senhor lembra desses fatos?

T: A arma de fogo não foi nada encontrada.

MP: Pode falar o que o senhor sabe a respeito.

T: O que ocorreu no momento, no dia,
nossa guarnição estava passando em frente do Pronto Socorro [...], esqueci o nome da avenida, ali no centro ali, que vai em direção a Santa Casa; populares nos chamaram: “olha, o cara roubou a mulher ali”, tal, aí nossa guarnição chegou e foi em direção, foi em direção da ocorrência e a gente já de deparou no mesmo momento [...], uma guarnição, que na verdade era da Secretaria de Ordem Pública, que é aquela atividade delegada, ela já acabou de deter o suspeito, só que assim, nós acabamos assumindo a ocorrência, foi nesse momento que a guarnição pegou o senhor Augusto
, não foi encontrado nem quantia de dinheiro, nem arma de fogo, que a gente sabe foi o que a vítima, esqueci o nome da moça, e esse Denis, a gente acabou levando eles para fazer a ocorrência [...], lá no CISC do Verdão; assim, foi feito a busca pessoal nele, não foi encontrado nenhuma quantia, valor em dinheiro, foi de repente por ter visto a guarnição correndo atrás dele, muitas vezes é o modus operandi, quando vê que a polícia está se aproximando, a pessoa descarta possíveis ilícitos, possível material que é utilizado para forçar, para subtrair das vítimas [...].

MP: O senhor lembra se foi encontrado com ele o celular [...]?

T: O celular da vítima foi encontrado, sim, o celular foi encontrado
, agora a quantia em dinheiro...

MP: Não foi encontrado o dinheiro?

T: Isso, agora essa situação de arma de fogo, na verdade não temos conhecimento disso [...].

MP: Ele tinha algum, ele usava ou carregava algum chapéu ou boné?

T: Que eu me lembre não [...].

MP: E as vítimas contaram como foram os roubos?

T: Não, não estou sabendo, eu vim...

MP: Vocês não conversaram com elas?

T: Com as vítimas conversamos na hora lá, inclusive o senhor Denis, não lembro se era Ketty a menina.

MP: E o que eles narram sobre o fato?

T: Eles falaram que estavam no ponto de ônibus lá do Cesário Neto, naquele região ali próxima do Pronto Socorro, e que ele saiu de dentro das escolas ali e fez a grave ameaça, digamos assim, fazendo menção de estar com arma de fogo; não foi localizado tal objeto, as vítimas, tipo assim, tinham grau de nervosismo, mas aparentemente, acho que pela questão da ameaça, só que assim, no momento que nós conseguimos lá auxiliar a guarnição para deter ele, não foi encontrado nada como eu mencionei, mas as vítimas falaram que ele fez a menção de que estava armado, subtraiu esse dinheiro [...] do senhor Denis e o celular da moça, inclusive quando a guarnição que estava na Secretaria de Ordem Pública, que estava delegada no Pronto Socorro, que foi a que chegou segundos mais à frente que a nossa, não foi localizado essa quantia, muito menos a arma de fogo; foi localizado um ventilador, que possivelmente foi subtraído, não sei se do Cesário Neto, não sei se do outro colégio, que ele mesmo falou: “não, peguei ali dentro mesmo” [...].

MP: E as vítimas reconheceram ele como autor dos dois roubos?

T: Reconheceram, elas estavam conosco no local, inclusive nós mesmos levamos elas de viatura para o CISC do Verdão, perguntei se não tinha problema para elas, a gente estava com falta de viatura [...].

[...]

Defesa: O celular da vítima não foi encontrado com ele então?

T: Não, o celular da vítima foi encontrado com ele.

Defesa: Com ele?

T: Com ele, isso.

Defesa: No momento da detenção?

T: Isso
.

Defesa: Mas o senhor acabou de dizer que no momento da detenção não tinha nada com ele?

T: Não, não tinha a menção da arma de fogo e os R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

[...]

Defesa: Essa operação para prendê-lo originou do outro assalto e depois passou para esse do celular, vocês estava à procura dele por conta de outro assalto?

T: Não, não, foi uma ocorrência de vulto, como é chamado na Polícia Militar, ocorrência de vulto, a gente está passando com a viatura e alguém nos aciona, nesse momento a gente estava passando na porta do Pronto Socorro, nesse momento, como a guarnição que estava delegada no ponto fixo já saiu atrás para poder auxiliar, porque falaram: “olha, ele está a pé, ele está lá na frente, olha ele lá”, tipo assim, foi essa que foi a narrativa.

Defesa: Como que vocês tomaram conhecimento do assalto da senhora Ketty no ponto de ônibus ali?

T: Foi ao mesmo tempo da senhora Ketty e do Denis, acho que é Denis.

Defesa: O Denis estava com ela?

T: Eles estavam juntos lá no local na hora da apreensão, a gente ficou ali naquela calçada, em uma pracinha que de frente lá para a Santa Casa, que dá direção para a Miranda Reis, ali que o momento que a guarnição [...] acabou de deter ele e nós chegamos em seguida ali.

Defesa: E em relação a esse outro assalto do Denis a única pessoa que foi ouvida, que informou foi o Denis, não teve mais nada, não teve averiguação no local, não teve nada?

T: Não, foi feito tudo no local na verdade, por isso que tanto é que no boletim de ocorrência foi mencionado os dois fatos no mesmo boletim de ocorrência, nós encaminhamos o senhor Denis e a Ketty.

Defesa: E esse local onde o Denis diz ter sido assaltado era próximo ali?

T: Sim, porque acho que deve ser mais ou menos uns quinhentos metros, eu acho, do local [...], assim, a situação quando ocorre, que é a pé, leva mais tempo, porque demora muito para a pessoa conseguir alcançar, e quando acionaram os policiais estavam indo em direção, porque localizaram e falaram: “ele está lá, ele está correndo a pé”, aí quando a gente estava passando na frente do Pronto Socorro, hora que agente encostou, as pessoas: “aqui, aqui”, populares acionaram pela mão; de viatura é muito mais rápido, a gente foi e alcançou no mesmo momento que eles já estavam atrás dele.

Defesa: Nenhum valor do Denis foi encontrado então com ele?

T: Não, não foi encontrado e muito menos a menção sobre a arma de fogo ou arma branca, nenhuma das duas foi encontrado, foi encontrado só um ventilador, que os populares disseram que ele pulou o muro de uma das escolas com esse ventilador nas mãos, quando ele pulou, pulou com esse ventilador em mãos, ele foi arrolado no boletim de ocorrência como um pertence que pode ser que alguém estaria entrando em contrato com a Polícia Civil, comunicando o furto [...],
assim como a gente localizou ele com o celular e o ventilador,
a vítima no momento que a gente deteve ele, falou: “esse é meu celular
” [...].

Defesa: E o senhor Denis, ele explicou para os senhores que tinha outra pessoa com o senhor Augusto no assalto?

T: Não fez nenhuma menção. [...] (
Id.
190530369 - ág. 1 – Relatório de mídias).

O depoimento do PM Lucas Bonini de Morais
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Então, aconteceu a situação que a gente estava patrulhando na avenida em frente ao Pronto Socorro, quando a gente se deparou com populares ali aglomerados e acionando, aí a gente chegou até o local praticante junto com uma guarnição que estava trabalhando no Pronto Socorro [...], chegamos junto com eles e encontramos o suspeito com um ventilador apenas,
feita a busca pessoal, tal, encontramos o celular da vítima também
; agora o dinheiro não tem informação, a gente não conseguiu localizar, não foi nada encontrado em relação ao dinheiro não, somente o ventilador que estava com ele, que ele falou que tinha pego no colégio mesmo,
e o celular da vítima
.

MP: E o que as vítimas disseram sobre o fato criminoso, como que elas narraram, como que aconteceu?

T: Segundo elas, tinha pulado o muro para o colégio e presenciaram ele saindo com o ventilador, foi ao mesmo tempo que eles acionaram, como estava perto do Pronto Socorro, e ele ficam os policiais, né?, da atividade delegada, que é um posto fixo, eles não ficam com viatura, foram acionar os policiais, então aconteceu aquela correria, presenciou ele correndo com esse ventilador na mão e foi hora que ele passou perto das vítimas, ameaçou, não sei ...

MP: Aqui consta que ele levou dinheiro do Denis e depois teria levado um celular da vítima Ketty, o senhor conversou com o Denis e a Ketty, eles contaram como foi essa subtração do dinheiro, se ele roubou o dinheiro antes, se o celular depois ou o contrário?

T: Então, dinheiro não foi achado, foi achado igual eu disse, o ventilador e o celular.

[...]

MP: O Denis, a vítima Denis contou para vocês policiais militares que foi vítima de um roubo e que levaram o dinheiro dele?

T: Sim, porém não foi achado [...].

MP: Não, mas ele explicou como que isso aconteceu, é porque ele não está aqui para ser ouvido, quero saber qual foi a versão que ele falou para vocês?

T: Sim, ele disse que o suspeito mencionou que estaria com uma arma, colocou a mão debaixo da camiseta, mencionou que estava com uma arma, e efetuou o assalto, só que na busca pessoal não foi encontrado.

MP: Entendi, não foi encontrado o dinheiro.

T: Isso.

MP: Ele falou que essa pessoa estava sozinha, se estava com outra pessoa?

T: Sozinha.

MP: Sozinha?

T: Isso.

MP: E o Denis, ele reconheceu o Augusto quando foi preso?

T: Sim, reconheceu [...].

MP: E a vítima Ketty, a segunda vítima, ela narrou como que aconteceram os fatos?

T: Do celular?

MP: É, do celular.

T:
Foi a mesma coisa, falou que ele mencionou que estaria armado, tal, colocou a mão embaixo da camiseta parecendo que estaria armado e efetuou o roubo; quando a gente fez a abordagem que estava passando, que viu aquela aglomeração e a gente foi parado por populares, a gente fez a abordagem, fez a busca pessoal juntamente com o pessoal [...] da delegada que estava ali, fizemos a busca pessoal e foi achado o celular dela
e o ventilador que, segundo ele, ele tinha furtado do colégio.

MP: Ela chegou a falar que ele segurou no braço dela?

T: Não, isso não.

[...]

Defesa: O senhor Denis ao ser ouvido na delegacia disse que eram dois suspeitos, o senhor disse que ele disse que era só um, não chegaram a correr, procurar o outro suspeito?

T: Não, tanto é que
quando a gente chegou a outra guarnição, que é a delegada que chegou quase, uns segundos antes da gente, estava só com ele na mão e não comentou sobre nenhum outro suspeito, tanto é que o suspeito era ele e estava na mão da guarnição
.

Defesa: Então para vocês o Denis não comentou sobre o outro suspeito?

T: Também não.

Defesa: Também não?

T: Não teve outro suspeito, somente ele.

Defesa: E a localização que o Denis foi supostamente roubado era próximo então onde estava a senhora Ketty?

T: É próximo do Pronto Socorro ali, não sei precisar a localização exata, mas o lugar que a gente abordou ele foi uns cem metros antes da Santa Casa.

Defesa: E essa senhora Ketty foi furtada em frente ao Pronto Socorro?

T: Ali por perto, tanto é que quando a gente chegou já para abordar ele, ela estava junto, já estava ali perto já, tanto é que ela presenciou a situação, ela estava ali junto, ela reconheceu, estava tudo ali perto
.

Defesa: Ela narrou para você como que foi a abordagem dela?

T: Falou que viu ele pulando o muro com o ventilador, ele veio mencionando que tivesse com uma arma na cintura e furtou, roubou o celular dela, no caso.

Defesa: Encontraram arma?

T: Não, negativo, nem arma de fogo, nem arma branca, nem o dinheiro que foi mencionado.

Defesa: E ele estava com chapéu no momento?

T: Chapéu não. [...] (
Id.
190530369 - pág. 1 – Relatório de mídias).

As vítimas não foram localizadas, sendo que as partes dispensaram a oitiva delas (Id.
190530401 - Pág. 1-2).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) “não reconhece os roubos”; 2) brigou com a esposa e saiu de casa para usar droga, momento em que foi abordado pela polícia; 3) não foi interrogado por ninguém; 4) ‘nunca viu as vítimas’; 5) “não foi pego com nada, não tinha produto nenhum de roubo”, estava “apenas com ventilador velho, que tinha achado na porta de um prédio”; 6) “é mentira dos policiais” que estava com o celular da vítima (Id.
190530393 - pág. 1).

Como visto, o Ministério Público imputou ao réu dois crimes de roubos, ocorridos nas proximidades do Pronto Socorro Municipal.

No primeiro momento, ele subtraiu determinado valor em dinheiro de Denis e, pouco depois, roubou o celular de Ketty.

De fato, ao ser ouvido no inquérito policial, Denis confirmou que “
havia sacado R$ 315,00”
e que estava
“do lado de fora contando o dinheiro, quando passou o suspeito preso, juntamente com outro suspeito, tomaram o dinheiro do declarante e saíram correndo”.

Segundo ele, depois do acontecido foi em direção ao ponto de ônibus onde encontrou Ketty e, pelas características, perceberam que foram assaltados pela mesma pessoa.

Enquanto conversavam, visualizaram o réu pulando o muro do colégio com um ventilador na mão, o reconheceram como autor dos crimes e acionaram a polícia, que o prendeu em seguida.

Apesar do relato dele, as provas produzidas na instrução processual não conferem certeza ao acontecido.

Os policiais ouvidos se limitaram a dizer que Denis lhes relatou que foi assaltado pelo réu.

As testemunhas sequer souberam descrever a dinâmica dos fatos, pois nada sabiam quanto ao comparsa que, de acordo com a vítima, auxiliou o réu na empreitada criminosa.

Embora Augusto tenha sido preso logo depois do fato, o dinheiro não foi encontrado com ele, de modo que nada o liga ao crime.

No contexto, deve-se reconhecer a fragilidade do conjunto probatório, que impõe a absolvição.

Nesse sentido:

[...] No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e sua autoria. Não havendo prova suficiente para o convencimento de que os recorridos, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima, impossível lhes impor uma condenação penal.
(TJ/MT, N.U 0021153-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

[...] “Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva [...]. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação”. (TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010)
(TJ/MT, N.U 0012367-98.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

Por outro lado, as provas abundam e justificam a condenação de Augusto quanto ao roubo do celular.

A respeito o assalto, Ketty explicou ao delegado de polícia “
q
u
e,
por volta de 20h, após sair da aula, estava no ponto de ônibus; que ao chegar no ponto o suspeito já estava lá como se fosse pegar o ônibus; que havia um casal no ponto, logo que o casal saiu do ponto de ônibus, logo que viraram a esquina, o

suspeito aproximou-se da declarante, a segurando/prendendo no banco com os braços, e disse: "fica quieta que eu só quero o celular"”.

Acrescentou que “
enquanto estava neste ponto de ônibus, viu o suspeito pulando o muro da escola e carregando um ventilador na mão, foi quando disse ao Sr. Denis: "a lá ele" e o Denis saiu correndo e avisou os policiais que conseguiram prender o suspeito já na proximidade do Hospital Santa Casa”.

As provas produzidas na instrução processual corroboram a dinâmica exposta por ela.

João Bertho de Biaggi contou para a Promotora que Justiça que sua “
guarnição estava passando em frente do Pronto Socorro [quando] populares nos chamaram: “olha, o cara roubou a mulher ali”.

Então, foram na direção indicada e se depararam com o réu detido “
pela guarnição, que na verdade era da secretaria de ordem pública, que é aquela atividade delegada, ela já acabou de deter o suspeito”.

O policial foi contundente ao dizer que, na revista, “
o celular da vítima foi encontrado com ele”.

O depoimento
Lucas Bonini de Morais se agrega aos elementos de convicção angariados.

De acordo com a testemunha, “
aconteceu a situação que a gente estava patrulhando na avenida em frente ao Pronto Socorro, quando a gente se deparou com populares ali aglomerados e acionando, aí a gente chegou até o local praticante junto com uma guarnição que estava trabalhando no Pronto Socorro [...], chegamos junto com eles e encontramos o suspeito com um ventilador apenas, feita a busca pessoal, tal, encontramos o celular da vítima também”.

O termo de exibição e apreensão n.
2023.16.61981 e o termo de entrega n. 2023.16.62011 conferem credibilidade à narrativa deles (
Id.
190529835 - pág. 1 e 190529837 - pág. 1).

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Se não bastasse, não há como ignorar que o réu foi preso, pouco depois de cometer o crime, com o celular subtraído da vítima.

Em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Conquanto Augusto insista que o celular de Katty não foi encontrado com ele e que os policiais mentiram a esse respeito, não foram produzidas provas nesse sentido.

Saliento que o depoimento dos policiais “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

De toda sorte, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentar o agente da responsabilização penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Também não procede o argumento de que a condenação está contaminada, porque não foram observadas as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme restou provado, ele foi identificado pela vítima no momento em que pulou o muro do colégio com um ventilador na mão.

Ao ser preso, não havia dúvida que se tratava da pessoa que subtraiu o celular de Ketty, especialmente porque o aparelho estava com ele.

Como é cediço, o
reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

Assim, tendo a vítima indicado a identidade do assaltante ainda no local dos fatos, o procedimento na delegacia tornou-se desnecessário.

Destarte, não há falar em imprestabilidade da identificação.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da
sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 815.185/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

[...] No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando
que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região
, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Assim, restando provada a ocorrência do roubo do celular e sua autoria, não há motivos para rever a condenação:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

Passo à dosimetria:

Na primeira fase é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, pois apresenta múltiplas condenações definitivas que antecedem o fato em análise.

Assim, mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações a serem consideradas.

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da reincidência recomendam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações,
divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso para absolver o réu do crime de roubo contra
Denis Rallpy Simões dos Santos e, de consequência, excluir a continuidade delitiva da condenação, redimensionado sua pena definitiva para
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024